Tribunal: STF
Processo: RE 106173
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
SERVIÇOS TIPOGRÁFICOS PERSONALIZADOS.
SOMENTE OS PRODUTOS DE IMPRESSAO TIPOGRAFICA PERSONALIZADOS, ISTO
E, REALIZADOS SOB ENCOMENDAS, POR DETERMINADO CLIENTE, DA NATUREZA
PREVISTA NA LISTA A QUE SE REFERE O DECRETO-LEI N. 406-68, ALTERADO
PELO DE N. 834-69, E QUE SE ENCONTRAM SUJEITOS AO ISS, E NÃO AO ICM.
A PREMISSA MAIOR A CONSIDERAR E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E, POR ISSO,
NÃO SE PODE CONSIDERAR COMO HAVENDO UMA PURA E SIMPLES PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO SE A IMPRESSAO TIPOGRAFICA E TRABALHOS SIMILARES SÃO
REALIZADOS PARA A FORMAÇÃO DE UMA MERCADORIA, DE UM PRODUTO
TIPOGRÁFICO, PARA NORMAL CIRCULAÇÃO COMERCIAL.
JURISPRUDÊNCIA, A RESPEITO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.